Tribunal: TJDFT
Processo: 0701327-40.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. LEI No 8.245/1991. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar: a) se deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor; b) a legitimidade passiva da ora apelante; c) a condenação dos réus as ressarcimento dos supostos danos morais suportados pela autora.
2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso em exame. As partes não se enquadram no conceito de consumidor e de fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o negócio jurídico de locação imobiliária é regido por lei especial, a Lei no 8.245/1991.
3. Na hipótese dos autos o Juízo singular decretou a resolução do negócio jurídico e, portanto, o retorno das partes ao estado em que se encontravam antes de sua celebração. 3.1. À vista do exposto, diante da atribuição da causa de resolução às condutas das partes deve haver a restituição dos valores pagos pelo adquirente, sopesada a concorrência das causas que ocasionaram a desconstituição do negócio, sendo necessário esclarecer que no suporte fático do ato ilícito relativo que ocasiona o inadimplemento da obrigação, no presente caso, a culpa (ocasionada por imprudência, imperícia ou negligência do negociante) é dado irrelevante. 3.2. Nos negócios jurídicos bilaterais orientados por comportamentos objetivamente determináveis, como pagamento, entrega de chaves e outras similares, deve ser investigada se a mora deve ser efetivamente imputada à parte, pois pode haver, em tese, a ocorrência de exceções, como nas hipóteses de fortuito ou forma maior, por exemplo. 3.3 O que importa é se a causa da mora pode ser imputada ao devedor, ou não. A questão, repise-se, em negócios jurídicos como o examinado nos autos não é de culpa, mas de causalidade. 3.4. No caso ora em exame, note-se que o empresário ora apelado não participou da celebração do negócio jurídico de locação.
4. Assim, ausentes os elementos de prova suficientes a respeito do fato constitutivo da pretensão ora exercida pela demandante (art. 373, inc. I, do CPC), seu pedido não pode ser julgado procedente em relação ao empresário apelado. Percebe-se, portanto, que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo da pretensão ora exercida.
5. O dano moral, previsto na Constituição Federal (art. 5o, inc. X), revela-se diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do referido ilícito indenizatório. 5.1. O descumprimento das cláusulas estabelecidas no instrumento do negócio jurídico, isoladamente, não é suficiente para a caracterização de dano moral.
6. Recurso conhecido e desprovido.